Tribunal: STF
Processo: SS 2961
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO
   DE JULGADO. SISTEMA DO PRECATÓRIO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL.
   ART. 100 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.
1.
   Provimento liminar que determina o imediato pagamento, sem
   observância ao regime constitucional de precatórios, de crédito
   de caráter indenizatório. Grave lesão à economia e à ordem
   públicas configurada.
2.      Processo de execução contra a Fazenda
   Pública submete-se, nos termos do art. 100 da Constituição
   Federal, a procedimento executivo especial que se estende a todas
   as pessoas jurídicas de direito público interno.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.